Tribunal: TJMT
Processo: 1047121-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047121-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES - CPF: 012.065.481-42 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO GUEDES - CPF: 012.970.391-57 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

FAZENDA
PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDE
NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIDOR
A

ESTADUAL
. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). REPERCUSSÃO GERAL NO S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que
a
Recorrid
a

CARLA DUARTE

requer
a declaração
d
e
nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas
entre os anos de
2012

à

2017
e
via de consequência, a condenação do Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO

ao pagamento dos valores do FGTS.

2
. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público,
tornando tais instrumentos nulos
como um todo
.

3
. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na co
ntratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 22/09/2016 e STJ,
AgInt
no
REsp
1.657.345
/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/06/2017).

4
. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

5
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente
à Lei n.o 12.153/09.

6
. Recurso conhecido e improvido.

7
.

Deixo de condenar o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas
autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8
. Por outro lado

condeno o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO

ao pagamento de honorários advocatícios
que
fixo em
15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE.
GRAVIDEZ DE R
ISCO
.
TROMBOSE GESTACIONAL. PRESCRIÇÃO DE
ENOXAPARINA.
NEGATIVA DE
COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada

2
.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES
p
ostula pela condenação da empresa Recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
na obrigação de fazer consistente no fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que acompanha a sua gestação, bem ainda indenização por danos morais em razão da negativa indevida d
e
fornecimento do fármaco prescrito (
ENOXAPARINA
).

3
.

O contrato em análise foi avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento das despesas médicas e hospitalarespara a hipótese de ocorrer a condição suspensiva prevista naquele pacto, consubstanciada no evento danoso àsaúde. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art
igo
422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes. Os planos ou seguros desaúdeestão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art
igo
35 da Lei 9.656/98 e da Súmula n.
o
469 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

4
. No caso em exame, busca a parte Recorrida a continuidade do tratamento e o reembolso dos valores despendidos para a aquisição do medicamento
enoxaparina
60mg, prescrito pelo médico que acompanha a sua gestação.
Destarte
,
mostra-se injustificada a negativa por parte da seguradora Recorrente, sob a alegação de que se trata de tratamento ministrado em domicílio, pois o que importa para solução do litígio é a existência de cobertura para a doença apresentada.

5
.

Não cabe à seguradora Recorrente determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte
A
utora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, que no caso indicou o tratamento com o medicamento referido
–
Enoxaparina
-
por ser o mais adequado às condições da Recorrida, diante do alto risco da gravidez.

6
.

A recusa indevida de realização de
tratamento/
atendimento médico
/hospitalar
ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

7
.

Quantum
indenizatório
fixado em
R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)
que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
-

quantum
mantido.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
.

9
.
Recurso conhecido e improvido.

1
0
.
Condeno a Recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15%
(quinze pontos percentuais)
sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021